Tribunal: STF
Processo: RE 1571024
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, interpõe recurso extraordinário (eDoc 192) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 153).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 192, fls. 6 - 7): 



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL – ART. 102, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    No que tange à repercussão geral exigida pela Constituição Federal, o art. 1.035, §3º, I, do CPC traz a presunção legal de que, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, o que ocorre no caso dos autos. 



    A matéria trazida ao conhecimento desse Supremo Tribunal Federal possui relevante interesse social, na medida em que o debate posto nos autos se refere à possibilidade de debater, em sede de Embargos à Execução, o conteúdo meritório de decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual e que ensejou a emissão do título de crédito objeto de execução. 



    Trata-se, como dito, de questão de relevante interesse social, tendo em vista que a interferência de decisões judiciais sobre os atos administrativos é ponto de extrema relevância e verdadeiro instrumento de arbitrariedade e de lesão à cidadania. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660, relativo à repercussão geral na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, excepcionou os casos que não dependem de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Assim: Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Gize-se que a decisão que advirá do presente caso servirá à unidade e ao aperfeiçoamento do Direito, possuindo relevância importância jurídica e social, transcendendo, portanto, a esfera particular do processo em si.



    A decisão recorrida permite a reabertura do debate travado em processo administrativo, nos embargos do devedor em que sequer é parte o Tribunal de Contas do Estado do RS, que emitiu a certidão de crédito em desfavor do ora Recorrido, título objeto da Execução de Título Extrajudicial. 



    Mais do que isso, afronta o Princípio da Separação dos Poderes, posto que ao Poder Judiciário cabe a revisão de atos administrativos sob o viés da legalidade e da regularidade formal, nunca do conteúdo decisório fundamentado em processo administrativo em que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Portanto, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente